Tribunal: TJPA
Processo: 0813940-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813940-12.2017.8.14.0301

APELANTE: WANESSA DE NAZARE MENDONCA MONTENEGRO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por incorporadora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão contratual por culpa da construtora, determinou a restituição integral dos valores pagos, afastou cláusula de retenção, fixou indenização por danos morais de R$ 3.000,00 e estabeleceu juros de mora a partir da citação. A embargante alega omissões e contradição quanto ao patrimônio de afetação, à configuração dos danos morais e ao índice de correção monetária aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do regime de patrimônio de afetação e sua influência na cláusula de retenção; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto ao reconhecimento dos danos morais sem prova concreta; (iii) determinar se houve omissão quanto ao índice de correção monetária aplicado em detrimento do índice contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao afastar a cláusula de retenção diante do inadimplemento exclusivo da incorporadora, aplicando a Súmula 543 do STJ, o que torna irrelevante o regime de patrimônio de afetação para o deslinde do caso.

4.

Não há omissão, pois a decisão, ainda que implicitamente, rejeita a tese da embargante ao adotar fundamento suficiente e coerente.

5.

Não se verifica contradição interna, uma vez que o acórdão mantém coerência lógica entre premissas e conclusão ao reconhecer que o atraso superior a um ano configura dano moral indenizável.

6.

O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza violação à dignidade do consumidor, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência do STJ.

7.

A ausência de prova específica do abalo não afasta o dano moral quando evidenciada a gravidade da conduta e suas circunstâncias fáticas.

8.

O acórdão adota expressamente os termos da sentença quanto ao índice de correção monetária (IPCA), o que implica rejeição suficiente da aplicação do índice contratual.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. O inadimplemento contratual por atraso superior a um ano na entrega de imóvel afasta cláusula de retenção e autoriza restituição integral, independentemente do regime de patrimônio de afetação. 3. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel configura dano moral presumido quando evidenciada a gravidade da conduta. 4. A adoção expressa dos termos da sentença supre a alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária. 5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024; TJ-PA, AC 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a rescisão contratual por culpa da incorporadora, determinou a devolução integral dos valores pagos, afastou a cláusula de retenção e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de fixar juros de mora a partir da citação.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que: (i) o atraso superior a um ano na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual por culpa exclusiva da incorporadora, atraindo a incidência da Súmula 543 do STJ, com restituição integral dos valores pagos; (ii) a cláusula de retenção de 22% não se aplica na hipótese; (iii) o atraso qualificado configura dano moral indenizável; e (iv) os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Em suas razões recursais (Id. 34310858), a embargante sustenta, em síntese, (i) omissão quanto à análise do regime de patrimônio de afetação e sua influência sobre a validade da cláusula de retenção; (ii) omissão e contradição quanto à configuração dos danos morais, ao argumento de que o acórdão reconheceu o dano sem indicar prova concreta do abalo extrapatrimonial; (iii) omissão quanto ao índice de correção monetária aplicado (IPCA), sem enfrentamento do índice contratualmente pactuado; e (iv) requer o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência de alegadas omissões e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) ao regime de patrimônio de afetação e sua influência na cláusula de retenção; (ii) à configuração dos danos morais; e (iii) ao índice de correção monetária aplicado.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não assiste razão à embargante
.

Inicialmente, no que concerne à alegada omissão quanto ao regime de patrimônio de afetação, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão central da controvérsia, qual seja, a impossibilidade de aplicação da cláusula de retenção diante do inadimplemento contratual por culpa exclusiva da incorporadora, aplicando corretamente a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao reconhecer que a rescisão decorreu exclusivamente da mora da construtora, o acórdão, ainda que de forma implícita, afastou qualquer relevância jurídica do regime de afetação para o deslinde da controvérsia, porquanto a restituição integral decorre de orientação sumulada de caráter vinculante persuasivo, fundada na proteção do consumidor.

Não há, portanto, omissão, mas sim decisão contrária à tese da embargante.

No que tange à alegação de omissão e contradição quanto aos danos morais, igualmente não prospera.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre premissas e conclusão, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão foi claro ao consignar que o atraso superior a um ano, sem justificativa plausível, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação à dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a indenização quando verificado atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel.

A circunstância de o julgado mencionar precedentes que, em tese, exigem demonstração de dano relevante não configura contradição, mas sim reforço argumentativo da conclusão adotada com base nas peculiaridades do caso concreto.

No tocante à alegada ausência de prova do dano moral, verifica-se que o acórdão reconheceu a configuração do dano com base nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, especialmente o atraso prolongado, circunstância que, segundo entendimento consolidado, pode ensejar dano moral presumido (in re ipsa), quando evidenciada a gravidade da conduta.

Assim, não há omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No que se refere ao índice de correção monetária, também não se verifica omissão.

O acórdão manteve expressamente os termos da sentença, inclusive quanto à aplicação do IPCA, o que revela, de forma implícita e suficiente, a rejeição da tese de prevalência do índice contratual.

É firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026